Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724456-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VAZ PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Vaz Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 237210355 do processo n. 0727151-51.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo agravante contra Banco do Brasil S.A., determinou o declínio de competência para julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Nazário/GO. Em suas razões recursais (ID 73018206), o recorrente afirma que, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil, pessoa jurídica com sede em Brasília, é legítima a escolha do foro da sede do réu, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Defende que a competência territorial, em casos de relação consumerista, deve considerar a posição processual do consumidor, sendo relativa quando este figura no polo ativo, como ocorre no caso em discussão. Sustenta que a decisão agravada contraria o enunciado da Súmula no 23 deste e. Tribunal de Justiça, o qual veda o declínio de ofício da competência territorial em ações propostas por consumidores. Reforça que a manutenção da decisão agravada causaria prejuízo irreparável, pois implicaria o envio dos autos para comarca diversa daquela legitimamente eleita, em afronta ao direito de escolha do foro previsto em lei. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a remessa dos autos ao Juízo declinado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 73021588). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de possibilitar o cumprimento de sentença proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. A parte autora optou por ajuizar a referida ação no local da sede do agravado, Banco do Brasil, em Brasília-DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde a parte autora tem domicílio e obrigação deve ser cumprida, e determinou a remessa dos autos à comarca de Nazário/GO. Contra a referida decisão, o autor interpõe o presente recurso. Confira-se trecho relevante da decisão agravada: Quanto à escolha do foro do lugar da sede, para propositura da ação em que é ré pessoa jurídica, previsto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é importante ressaltar que se trata de norma de nítido caráter subsidiário em relação àquela prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, que possui caráter de especialidade, porquanto define a competência do foro onde se acha a agência ou sucursal, relativamente às obrigações contraídas por pessoa jurídica em virtude da prévia existência de vínculo que une as partes, a relação jurídica de direito material e o foro. A interpretação sistemática das leis processuais resulta em que a norma prevista no art. 53, III, alínea “b”, do CPC, exclui a incidência daquela prevista no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, a depender da configuração do caso concreto, quando não for possível demandar contra pessoa jurídica no foro de sua agência ou sucursal, citando-se, a título exemplificativo, o fato notório ocorrido em passado recente por ocasião das inundações que lamentavelmente devastaram parte do Estado do Rio Grande do Sul. Não se tratam, portanto, de foros concorrentes à livre escolha do autor da ação. Por outro lado, não se concebe qual a razoabilidade para a propositura da ação em foro distinto e distante da residência e domicílio da parte autora. Nem um motivo concreto sequer foi alegado para justificar a propositura da ação neste foro, senão a mera reprodução de dispositivo legal, de forma totalmente desconectada da situação fática. Diante desse cenário, infere-se que este Juízo é incompetente para conhecer da lide e, para isso, busco reforço nos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Ante tudo o quanto expus, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para conhecer da lide e, por conseguinte, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de NAZÁRIO (GO), porquanto é o foro de domicílio do requerente e onde também se situa o foro do lugar da satisfação da obrigação, isto é, o lugar do negócio jurídico objeto da demanda. Intime-se. Depois de decorrido o prazo legal, cumpra-se com as homenagens e anotações pertinentes. Feita essa breve digressão, cumpre anotar que a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 2.106.701, REsp 2.158.972 e REsp 2.161.475, referente a questão em discussão nos presentes autos, concluiu que deve prevalecer a regra de competência prevista no art. 53, III, “b”, do CPC, “o qual determina a competência do local da agência quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica”, conforme trecho do voto proferido pela eminente Min. Rel. Nancy Andrighi (REsp n. 2.106.701/DF). Destaca-se, ainda, por pertinente, que o eminente Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu percuciente voto-vista (REsp n. 2.106.701/DF), acrescentou, ad litteris: (...) Institucionalizada a liberdade na escolha do foro para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento da sentença coletiva, observou-se, na sequência, que a referida prerrogativa não é, entretanto, amplíssima e irrestrita, pois, conforme orientação de ambas as Turmas da Segunda Seção, a determinação da competência territorial não pode ser aleatória. (...) Com efeito, pode-se, como resultado do presente julgado, definir que a escolha, pelo beneficiário, do foro da sede da pessoa jurídica, e não o da agência ou sucursal, configura abuso capaz de autorizar a declinação, ex officio, da competência territorial, na forma do que hoje é permitido expressamente pela previsão do art. 63, § 5o, do CPC, acrescido pela Lei no 14.879/2024. Prosseguindo, assim, no enfrentamento desta questão, observo que a doutrina processualista mais atual tem entendido, à luz das inovações tecnológicas que impactaram enormemente a prestação jurisdicional, que o processo eletrônico tem o condão de reformular os contornos do instituto da competência territorial, definida, segundo a doutrina tradicional, como competência de natureza relativa. (...) Nessa linha, sendo considerado que, na atual quadra, mostra-se conveniente que à definição da competência seja incorporado o critério da maior eficácia processual, passa-se a permitir o maior controle sobre a eleição, pelo beneficiário da sentença coletiva, de um dos foros concorrentes para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento individual, inclusive de ofício. (...) Portanto, ao definir o plano de gestão e determinar a alocação de recursos humanos e materiais, os Tribunais devem levar em conta, dentre outros aspectos, a população e o grau de litigiosidade local ou regional. Assim, o excesso de demandas análogas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Não se ignora que o processo civil moderno concede maior liberdade às partes, inclusive permitindo a modificação do procedimento por meio de negócios jurídicos processuais (art. 191, do CPC). Contudo, é preciso impor limites, pois a relação processual é de direito público. (...) Concluindo, a disponibilidade das partes sobre as regras de competência relativa deve ser mitigada quando, a partir das circunstâncias do caso concreto, for verificado prejuízo para o interesse público. Em vista desse somatório de circunstâncias, penso que, como proposto pela Relatora, é oportuno evoluir no entendimento aplicável à matéria para considerar adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade e a economia processual. Ante o exposto, adiro às conclusões da Relatora, negando provimento ao recurso especial. Ao final, o julgado em referência foi assim ementado (REsp n. 2.106.701/DF): RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Portanto, a princípio, identifica-se que a decisão agravada, ao declinar da competência de ofício, está em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, condição suficiente para indeferir o pedido de tutela de provisória. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora